Tribunal: TJES
Processo: 0905896-85.2002.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0905896-85.2002.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DA SERRA e outros

APELADO: TDC ENGENHARIA MOTNAGENS E SERVICOS LTDA e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEF. OMISSÃO DO EXEQUENTE. INÉRCIA NA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR E DE BENS PENHORÁVEIS. RECONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Ação de execução fiscal ajuizada pelo Município de Serra em face de João Rino, visando recebimento de crédito tributário oriundo de débitos de IPTU referentes aos exercícios de 2010 a 2014.

2. Após tentativas infrutíferas de citação do executado, a citação por edital foi realizada apenas em 2023, período em que o exequente permaneceu inerte quanto à localização de bens penhoráveis ou do devedor.

3. Sentença de primeiro grau reconheceu a prescrição intercorrente, com base na inércia do exequente, e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 156, V, do CTN, c/c art. 487, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

4. A questão central consiste em definir se a prescrição intercorrente foi corretamente reconhecida, tendo em vista o decurso do prazo sem a realização de atos efetivos para o prosseguimento do feito por parte do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A prescrição intercorrente está prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), aplicável quando, após a suspensão do processo, o exequente não promove diligências efetivas para localização do devedor ou de bens penhoráveis.

6. No caso, entre o despacho inicial determinando a citação (18-01-2016) e a citação por edital (28-09-2023), transcorreu período superior a 5 (cinco) anos sem a prática de atos eficazes por parte do exequente, caracterizando inércia.

7. A responsabilidade pela condução da execução fiscal recai sobre o exequente, que deve diligenciar ativamente para o prosseguimento do feito, sob pena de prescrição.

8. Jurisprudência consolidada do STJ e do TJES reconhece que a ausência de medidas efetivas durante o prazo prescricional leva à extinção do processo com base na prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

A prescrição intercorrente se configura quando, após o término da suspensão do processo nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/1980, o exequente não realiza diligências efetivas para a localização do devedor ou bens penhoráveis, resultando no decurso do prazo prescricional.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

CTN, art. 156, V; art. 174;

CPC, art. 487, II;

LEF, art. 40.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Apelação Cível n. 0006248-29.2006.8.08.0048, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 10-12-2024;

STJ, AgInt-REsp 1.728.850/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, DJE 14-05-2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0905896-85.2002.8.08.0048.

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA.

APELADA: TDC ENGENHARIA, MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O
Município de Serra

interp
ôs

recurso de apelação em razão da respeitável sentença
id 15855477,

proferida pel
a
MM. Ju
íza

de Direito d
a
Primeira Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente d
e Serra,
Comarca d
a Capital,
nos autos da “ação de execução fiscal” ajuizada por ele contra
TDC Engenharia, Montagens e Serviços L
tda.
, que pronunciou a prescrição intercorrente do crédito tributário cobrado e julgou extinto o processo “nos termos do artigo 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80, via de consequência, resolvo o mérito da lide com fu
l
cro no inc. II do art. 487 do CPC”.

Nas razões recursais (id
15855478
) o apelante sustentou, em síntese, que 1) “o município não permaneceu inerte durante o trâmite dos presentes autos, tendo, inclusive, requerido a efetivação de meios coercitivos indiretos para satisfação do débito”
; 2) “O processo permaneceu suspenso até o ano de 2023, quando o exequente pleiteou a renovação de diligências constritivas, as quais, até então, não haviam sido efetivamente implementadas pelo juízo”; 3) “A simples citação via edital não autoriza concluir, de plano, pela inexistência de bens, tampouco pelo abandono da execução”; e 4) “Tal inércia gera a impressão de que se aguarda, deliberadamente, a consumação da prescrição, o que viola os princípios da eficiência e da duração razoável do processo”.

R
equereu o acolhimento do
recurso “para reconhecer a inexistência de prescrição intercorrente no presente caso, devendo a execução fiscal retornar para seu regular prosseguimento
”.

Tem-se que o apelante ajuizou
a ação de execução fiscal em face de
TDC Engenharia, Montagens e Serviços
Ltda.
buscando o recebimento de
R$ 7.525,87

(
sete mil, quinhentos e vinte e cinco reais e oitenta e sete centavos
),
oriundos de débitos do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), alusivos aos exercícios de 2000 a 2001, inscritos em dívida ativa. A ação foi protocolada em 02-10-2002 (fl.4), autuada e distribuída em 27-02-2003 (fl. 9), e o despacho inicial que determinou a citação foi proferido em 21-07-2003 (fl. 11). Após várias tentativas frustradas, o executado foi citado por edital apenas em 18-03-2014 (fl. 58). Após esse período, o Município solicitou a suspensão do feito para diligências, mas não indicou endereços nos quais o executado pudesse ser citado.

Em sentença, o juízo de primeira instância reconheceu a prescrição intercorrente, com base na
não localização de bens passíveis de penhora dos executados e não prosseguimento do feito após transcorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão
, nos termos do artigo 40 da Lei n. 6.830/
19
80
(Lei de Execução Fiscal)
.

DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

Nos termos do artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, quando não localizados bens do executado, o processo pode ser suspenso por um ano, findo o qual o prazo prescricional volta a correr; ou seja, a prescrição intercorrente é aplicável quando, após a suspensão do processo, o exequente não promove diligências efetivas para prosseguimento da execução. Complementa-se tal previsão com o artigo 174 do Código Tributário Nacional, que preconiza que a ação para cobrança de crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da constituição definitiva do crédito, salvo a ocorrência de causas interruptivas previstas em seu parágrafo único.

No caso em análise, observa-se que: (I) O despacho que ordenou a citação, marco interruptivo da prescrição, foi proferido em 21-07-2003 (fl. 11); (II) Após inúmeras tentativas infrutíferas de citação pessoal, a citação editalícia foi realizada em 18-03-2014 (fl. 58); (III) Devido a diversas tentativas de localização de bens passíveis de penhora e indisponibilidade de bens da empresa, em 13-08-2015 o Município requereu a suspensão do processo, nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/1980 (fl. 61); (IV) O despacho deferindo a suspensão foi proferido em 28-03-2016 (fl. 66); (V) Apenas em 20-06-2023, mais de 6 (seis) anos depois do despacho, o Município se manifestou a fim de renovar as medidas judicias para encontrar bens passíveis de penhora (fl. 67-9); (VI) Durante esse período, não foram praticados atos pelo exequente com potencial de interromper ou suspender novamente a prescrição, havendo significativa inércia na condução do processo.

O exequente apresentou requerimento de suspensão do feito por um ano em 13-08-2015, nos termos do artigo 40 da LEF, sem que, posteriormente, indicasse medidas eficazes para localização do executado. Nesse contexto, observa-se que o lapso temporal superior a 5 (cinco) anos transcorrido entre o despacho que determinou o arquivamento e a manifestação do Município para requerer novas medidas caracteriza a prescrição intercorrente, porque cabe ao exequente adotar diligências efetivas para localização do devedor ou de bens penhoráveis. A jurisprudência consolidada deste egrégio Tribunal reforça que a ausência de tais medidas por parte do credor implica o reconhecimento da prescrição intercorrente:

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. APÓS O ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O marco inicial da prescrição intercorrente se dá após o término da suspensão da execução por citação frustrada e/ou ausência de bens penhoráveis. Precedentes do STJ. 2. Como já esclarecido pelo c. STJ, A tese levantada pelo recorrente, no sentido da necessidade de intimação da Fazenda, acerca da suspensão da execução pelo prazo de 1 ano, foi afastada no âmbito do RESP Repetitivo n. 1.340.553/RS (STJ; AgInt-RESP 1.728.850; Proc. 2018/0053464-3; CE; Segunda Turma; Rel. Min. Francisco Falcão; DJE 14/05/2021). 3. Na hipótese dos autos, o marco inicial para a contagem do prazo prescricional se deu em 28/04/2010, um ano após a suspensão automática que se iniciou com a ciência da diligência inexitosa. 4. A detida análise dos autos revela que, entre 28/04/2010 e 28/04/2015, todas as diligências realizadas foram infrutíferas, razão pela qual não há que se falar em qualquer causa de interrupção da prescrição durante esse período. 5. Na esteira do entendimento firmado pelo c. STJ, este eg. Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que as diligências infrutíferas não são suficientes para afastar a prescrição intercorrente. 6. Recurso desprovido. (Apelação cível n. 0006248-29.2006.8.08.0048, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, data da publicação: 10-12-2024)

DA CONDUTA DO EXEQUENTE.

É cediço que cabe ao credor a responsabilidade pela condução da execução fiscal, incluindo a obrigação de diligenciar para localização do devedor e de bens penhoráveis de propriedade dele. O comportamento omissivo do Município, que deixou transcorrer longo período sem indicar novos meios para localização do executado, contribuiu diretamente para a ocorrência da prescrição.

Nesse contexto, a respeitável sentença encontra-se em consonância com a legislação tributária e o entendimento jurisprudencial consolidado.

CONCLUSÃO.

Posto isso,
nego provimento
do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.